Tribunal: STJ
Processo: 2012599-05.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2454456 - SP(2023/0303553-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PEDRO GIRARDI FILHO
ADVOGADO
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
AGRAVADO
: SERGIO MARCOS GERALDO
AGRAVADO
: SERGIO MARCOS GERALDO - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
AGRAVADO
: PIERIM RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO
: SUPERMERCADO PIERIM LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO SURIANO - SP190293
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FATO NOVO. ALTERAÇÃO DO
RESULTADO DO JULGAMENTO. IRRELEVANTE. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. HONORÁRIOS
SÚMULA N. 7/STJ
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO
.
ART. 1.026,
CPC/2015
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
. DECISÃO
SÚMULA N. 7/STJ
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da perda superveniente
do interesse processual do agravante no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, da sua condenação em honorários sucumbenciais e
do pedido de suspensão do feito por prejudicialidade de causa externa,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ainda que fosse possível o reconhecimento de fato novo decorrente do
julgamento do
, em que determinei o retorno dos
REsp n. 2.046.306/SP
autos para sanar vícios de omissão, remanesce, na hipótese dos autos, o
Documento eletrônico VDA56893686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: e8185a46-2cf1-4745-9019-9d5614d560a4

fundamento autônomo e independente deduzido pela Corte local de que a
pretensão da parte se encontra disponível no Portal da Transparência.
Trata-se, portanto, de matéria irrelevante ao deslinde da controvérsia.
3. A existência de prejudicialidade externa de outra ação não impõe,
obrigatoriamente, a suspensão do processo, demandando do magistrado a
análise das circunstâncias do caso concreto. Alterar a conclusão adotada
na origem, neste particular, encontra vedação na
.
Súmula n. 7/STJ
4. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que é devida a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, que tem natureza de demanda
incidental.
5. A oposição de embargos declaratórios, pretendendo a rediscussão do
julgado e invocando questões suficientemente decididas no acórdão
embargado, em que reconhecido o interesse protelatório, autoriza a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
, sendo inviável
art. 1.026,
CPC/2015
o reexame para apreciar o elemento volitivo do recurso.
II. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: e8185a46-2cf1-4745-9019-9d5614d560a4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2454456 - SP(2023/0303553-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PEDRO GIRARDI FILHO
ADVOGADO
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
AGRAVADO
: SERGIO MARCOS GERALDO
AGRAVADO
: SERGIO MARCOS GERALDO - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
AGRAVADO
: PIERIM RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO
: SUPERMERCADO PIERIM LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO SURIANO - SP190293
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FATO NOVO. ALTERAÇÃO DO
RESULTADO DO JULGAMENTO. IRRELEVANTE. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. HONORÁRIOS
SÚMULA N. 7/STJ
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO
.
ART. 1.026,
CPC/2015
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
. DECISÃO
SÚMULA N. 7/STJ
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da perda superveniente
do interesse processual do agravante no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, da sua condenação em honorários sucumbenciais e
do pedido de suspensão do feito por prejudicialidade de causa externa,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ainda que fosse possível o reconhecimento de fato novo decorrente do
julgamento do
, em que determinei o retorno dos
REsp n. 2.046.306/SP
autos para sanar vícios de omissão, remanesce, na hipótese dos autos, o
Documento eletrônico VDA56303932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:18
Código de Controle do Documento: f4690cbb-f5fb-4ea2-95c5-3d00d775e065

fundamento autônomo e independente deduzido pela Corte local de que a
pretensão da parte se encontra disponível no Portal da Transparência.
Trata-se, portanto, de matéria irrelevante ao deslinde da controvérsia.
3. A existência de prejudicialidade externa de outra ação não impõe,
obrigatoriamente, a suspensão do processo, demandando do magistrado a
análise das circunstâncias do caso concreto. Alterar a conclusão adotada
na origem, neste particular, encontra vedação na
.
Súmula n. 7/STJ
4. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que é devida a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, que tem natureza de demanda
incidental.
5. A oposição de embargos declaratórios, pretendendo a rediscussão do
julgado e invocando questões suficientemente decididas no acórdão
embargado, em que reconhecido o interesse protelatório, autoriza a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
, sendo inviável
art. 1.026,
CPC/2015
o reexame para apreciar o elemento volitivo do recurso.
II. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 720-782) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 711-716).
Em suas razões, a parte agravante alega:
(i) a ocorrência de fato novo decorrente da anulação do julgamento de
embargos de declaração nos autos da Ação de Dissolução n. 1002117-
75.2016.8.26.0360 e a "concessão de efeito suspensivo ao recurso especial que
" (fl. 727). Defende, portanto,
mantém o Agravante como sócio do Supermercado Pierim
que, "caso a dissolução parcial do Supermercado Pierim Ltda. seja afastada, não se
poderá dizer que o ora Agravante não faria mais parte do quadro de sócios e,
consequentemente, que não teria interesse processual na Ação Cautelar ou no IDPJ a
" (fl. 729);
ela vinculado
(ii) a violação do
do CPC no exame das seguintes teses (a) "
art. 1.022
o fato
de o r. Juízo de primeiro grau ter entendido que a documentação já teria sido
disponibilizada ao Agravante, através do chamado “Portal da Transparência”, em nada
influencia no desfecho do Incidente, uma vez que este trata apenas da existência ou
não de OBRIGAÇÃO de apresentar os documentos – se estes foram ou não
" (fl. 730); (b) "
apresentados é tema a ser debatido na Ação Cautelar
mesmo que a
reunião não fosse realizada, o Agravante ainda tinha interesse em analisar a
Documento eletrônico VDA56303932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:18
Código de Controle do Documento: f4690cbb-f5fb-4ea2-95c5-3d00d775e065

documentação solicitada, posto que dizia respeito a anos anteriores ao decreto de
dissolução parcial e que, consequentemente, afetarão a apuração de seus haveres
(caso a dissolução seja mantida após o julgamento do Recurso Especial no
" (fl. 731); (c) condenação em honorários sucumbenciais na via da
)
2.232.964/SP
desconsideração da personalidade jurídica;
(iii) a ofensa ao
§ 2o, do CPC, sendo inaplicável a
art. 1.026,
, neste particular;
Súmula n. 7/STJ
(iv) "à luz da previsão do
alínea “a”, do CPC, o presente
art. 313, inciso V,
feito deve permanecer suspenso até o julgamento do processo no 1002117-
75.2016.8.26.0360, posto que, caso o desfecho deste seja alterado, não mais se
sustentará a tese, aqui, de que teria ocorrido a perda superveniente do interesse
" (fl. 736); e
processual do Agravante
(v) ser incabível a condenação em honorários sucumbenciais, pois "o
Incidente foi julgado parcialmente procedente, tendo sido reconhecido que as
" (fl. 739). No entanto,
empresas requeridas são integrantes do grupo econômico Pierim
"teria ocorrido a perda de objeto em relação ao pedido de disponibilização da
documentação pleiteada pelo Agravante, pois, segundo sua cognição, esta já teria sido
'” (fl. 739). Assim,
apresentada no 'Portal da Transparência
"pelo princípio da
causalidade, referido decreto não enseja a condenação sucumbencial do ora
Agravante, uma vez que os Agravados apresentaram apenas ALGUNS dos
documentos elencados na Ação Cautelar muito depois do ajuizamento do IDPJ e após
" (fl. 739).
o Agravante tê-los solicitado administrativamente
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 786-854), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 711-716):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC, da referência genérica aos dispositivos legais e
da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 547-550).
Documento eletrônico VDA56303932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:18
Código de Controle do Documento: f4690cbb-f5fb-4ea2-95c5-3d00d775e065

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 232):
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Incidente
julgado procedente vinculado aos autos de exibição de documentos
com pedido liminar de suspensão de reunião de sócios - Processo
principal extinto por perda superveniente do interesse processual -
Imprescindível o mesmo destino ao incidente a ele vinculado -
Extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
por superveniente perda do interesse processual - Agravo de
instrumento provido para esse fim. Dispositivo: dão provimento ao
recurso.
Os embargos de declaração do SUPERMERCADO PIERIM LTDA foram
acolhidos para manter o "percentual de 10% do valor atualizado da causa a
" (fls. 242-243), os primeiros embargos de
título de honorários advocatícios
Pedro Geraldo Filho foram acolhidos parcialmente sem efeito modificativo e
os segundos foram rejeitados (fls. 301-310 e 322-330) com a imposição de
multa, em relação ao segundo recurso, "correspondente a 2% do valor
" (fl. 330).
atualizado da causa
Nas razões do recurso especial (fls. 332-375), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i) arts. 485, 489, VI, e 1.022, I, do CPC, diante de omissão e obscuridade no
acórdão recorrido em relação (a) à autonomia do incidente de
desconsideração da pessoa jurídica; (b) ao interesse processual do
recorrente, pois "os balanços e demonstrações dos anos anteriores à data
fixada para a dissolução parcial afetam diretamente os haveres que
" (fl.
eventualmente serão pagos ao Recorrente por sua saída da empresa
357); e (c) à jurisprudência do STJ que não admite a condenação em
honorários advocatícios na hipótese deste incidente;
(ii)
V, "a", do CPC, "
art. 313,
tendo em vista que a discussão sobre a
parcial do Supermercado Pierim está sendo abordada no
cisão/dissolução
" (fl.
processo no 1002117- 75.2016.8.26.0360 – e não na atual demanda
361). Logo "a suspensão da presente ação possui amplo respaldo legal,
reforçado pelo fato de que, como o processo no 1002117-75.2016.8.26.0360
ainda está tramitando judicialmente, existe a possibilidade de seu deslinde
ser integralmente modificado, com consequente afastamento da dissolução
" (fl. 362);
parcial do Supermercado Pierim Ltda
(iii) arts. 85,
, e 136 do CPC, diante do "
caput
não cabimento de condenação
ao pagamento de honorários advocatícios em sede de incidente de
" (fl. 365); e
desconsideração da personalidade jurídica
(iv)
§ 2o, do CPC, pois
art. 1.026,
"os embargos de declaração opostos pelo
" (fl.
Recorrente NÃO possuem caráter protelatório sob nenhuma perspectiva
371).
No agravo (fls. 553-592), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 603-629).
É o relatório.
Decido.
Trata-se, na origem, de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica em que o Tribunal
reconheceu a perda superveniente do
a quo
interesse processual. Confira-se (fl. 233):
Documento eletrônico VDA56303932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:18
Código de Controle do Documento: f4690cbb-f5fb-4ea2-95c5-3d00d775e065

O recurso é interposto contra decisão proferida no incidente da
desconsideração da personalidade jurídica (autos n. 0002639-
85.2017.8.26.0360),
vinculado
aos
autos
n.
1000560-
53.2016.8.26.0360.
Tratam-se os autos n. 1000560-53.2016.8.26.0360 de ação de
exibição de documentos com pedido liminar de suspensão de reunião
de sócios, julgada extinta de ofício por este Órgão Colegiado, sem
resolução do mérito, ante a superveniente perda do interesse
processual:
AÇÃO CAUTELAR Pretensão dirigida a condicionar a realização
de reuniões de sócios à prévia exibição de documentos
arrolados Posterior decisão colegiada judicial declarando a
dissolução parcial da sociedade, com a retirada do autor Ação
extinta de ofício, julgando-se prejudicados os recursos, que não
são conhecidos
Ora, extinto sem resolução do mérito os autos principais, o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica a ele vinculado deve ter
o mesmo destino.
E embora o acórdão ainda não tenha transitado em julgado, é certo
que eventual Recurso Especial interposto não contará, em regra, com
efeito suspensivo.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso da Agravante para
extinguir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por
ausência de interesse processual.
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Em relação à tese de autonomia do incidente e do interesse processual,
o Tribunal de origem se manifestou de forma conjunta no seguinte
sentido (fl. 304):
Cumpre salientar que a ordem de exibição de documentos já não fora
conhecida na instância originária porque considerara o Juízo
já
a quo
disponibilizados no Portal da Transparência.
Ainda quanto à exibição de documentos, há que se aplicar o silogismo:
a pretensão deduzida nos autos principais era condicionar a reunião
de sócios à exibição dos documentos; a reunião não mais ocorrerá
porque o Embargante não é mais sócio; logo, não é mais necessária a
exibição dos documentos porque a reunião não ocorrerá.
Assim, ainda que tais documentos sejam anteriores à dissolução
parcial da sociedade, sua exibição é desnecessária, pois estava
vinculada à realização da reunião de sócios, que não se realizará dada
a perda dessa qualidade pelo Embargante.
O silogismo conduz à ausência da propalada obscuridade.
Registre-se, outrossim, que se o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica visa obrigar os sócios a exibir os documentos
como afirma o Embargante e essa exibição se mostra desnecessária
ante a perda do objeto principal da ação, não há motivo para que o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica prossiga.
Quanto à condenação em honorários advocatícios, colho do acórdão (fl. 243):
A decisão agravada julgara parcialmente procedente o pedido
deduzido pelo Embargado para declarar a existência de grupo
Documento eletrônico VDA56303932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:18
Código de Controle do Documento: f4690cbb-f5fb-4ea2-95c5-3d00d775e065

econômico entre as empresas Supermercado Pierim Ltda.,
Restaurante Pierim Ltda., e Restaurante Pierim (Sérgio Marque
Geraldo EPP), desconsiderando-se as personalidades jurídicas destes
para fins de que seus patrimônios façam parte da partilha a ser
efetivada entre os sócios do Supermercado Pierim Ltda.
A decisão pautava-se na sentença que reconhecera a existência de
cisão societária. Tal sentença, todavia, foi reformada nesta instância,
reconhecendo-se que o negócio jurídico não era cisão, e sim
dissolução parcial da sociedade.
Reconhecida a dissolução parcial da sociedade e a perda da
qualidade de sócio do Sr. Pedro, a ação que originou o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica que visava condicionar a
reunião de sócios à exibição de documentos ao Sr. Pedro foi julgada
extinta sem resolução do mérito.
Reconheceu o aresto embagado, também, que decorre daí a perda do
interesse processual na desconsideração inversa da personalidade
jurídica da Embargante e a consequente perda do interesse recursal
do agravo de instrumento.
Todavia, o aresto foi omisso quanto à distribuição das verbas de
sucumbência fixadas no incidente processual, vício que agora é
sanado.
Na decisão combatida, reconhecida a sucumbência recíproca, o i.
Magistrado sentenciante determinou a distribuição das verbas de
sucumbência em igual proporção, fixando verba honorária de 10% do
valor da causa, condenando cada parte ao pagamento dessa verba,
em cruzamento (CPC,
§ 14).
art. 85,
Decorrendo a perda do objeto desta ação do resultado dos autos n.
1002117-75.2016.8.26.0360, nos quais foi acolhida a tese inaugural
dos Embargados e julgado improcedente o pedido reconvencional,
afastando-se o reconhecimento de cisão e declarando-se a dissolução
parcial da sociedade, tem-se que por força do princípio da causalidade
é o Embargado o único responsável pelo pagamento das verbas de
sucumbência. Fica mantido o percentual de 10% do valor atualizado
da causa a título de honorários advocatícios devidos pelo Embargado.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
No mérito, o TJSP afastou o pedido de suspensão do presente feito (fl. 303):
Ora, a suspensão do processo com lastro no
V, “a”, do CPC,
art. 313,
se dá quando a sentença depender de julgamento de outra ação que
não está sob a mesma jurisdição ou não houver identidade de partes.
Isso porque se houver identidade de partes e reconhecida a conexão
como no caso concreto, no qual as demandas foram julgadas em
conjunto justamente para evitar julgamentos conflitantes a suspensão
do processo se torna desnecessária.
Teratológico seria o Órgão Colegiado suspender este processo se foi
ele mesmo quem declarou a dissolução parcial da sociedade.
Assim, "a existência de prejudicialidade externa decorrente de outra
demanda não acarreta, de forma automática, a suspensão do feito,
competindo ao Juízo de origem avaliar e rever a necessidade ou não
de suspensão do feito demandaria o revolvimento das provas dos autos,
situação inviável de ser apreciada na via estreita do recurso especial, nos
termos
da
Súmula
7
do
Superior
Tribunal
de
Justiça"
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
(AREsp n. 3.055.424/RS
em
DJe de
.
16/12/2025,
19/12/2025)
Documento eletrônico VDA56303932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:18
Código de Controle do Documento: f4690cbb-f5fb-4ea2-95c5-3d00d775e065

Quanto à condenação da parte em honorários advocatícios, a conclusão
adotada na origem se alinha à jurisprudência desta Corte segundo a qual "
o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo
passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do
"
advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
(REsp n. 2.072.206/SP
Especial, julgado em
DJe de
. Incidência da
13/2/2025,
12/3/2025)
.
Súmula n. 83/STJ
Por fim, a parte foi condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC, nos segundos embargos de declaração, com base nos
seguintes fundamentos (fls. 324-330):
O mero reexame da matéria, porém, é inadmissível na via estreita dos
embargos declaratórios.
Nesse
diapasão,
os
embargos
declaratórios
se
mostram
manifestamente protelatórios, motivo pelo qual fica o Embargante
condenado ao pagamento de multa correspondente a 2% do valor
atualizado da causa (CPC,
§ 2o).
art. 1.026,
Repise-se: não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera
adoção de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo
suficiente que o alcance da decisão esteja bem delimitado, com
clareza suficiente acerca dos parâmetros utilizados e ordens
concedidas.
[...]
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios e,
reconhecido o caráter protelatório, condena-se o Embargante ao
pagamento de multa correspondente a 2% do valor atualizado da
causa.
Para afastar o elemento subjetivo na oposição de embargos declaratórios
com caráter "
" (fl. 324) seria indispensável o
manifestamente protelatório
reexame
fático-probatório
dos
autos,
providência
vedada
pela
.
Súmula n. 7/STJ
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

Conforme consta da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca da perda superveniente do interesse processual do
agravante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, da sua
condenação em honorários sucumbenciais e do pedido de suspensão do feito
por prejudicialidade de causa externa, manifestando-se assim sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A mera conclusão contrária aos interesses do recorrente não enseja o vício
decorrente do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56303932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:18
Código de Controle do Documento: f4690cbb-f5fb-4ea2-95c5-3d00d775e065

No mérito, o TJSP assentou inicialmente que "a ordem de exibição de
a
documentos já não fora conhecida na instância originária porque considerara o Juízo
quo
" (fl. 304). Acrescentou, outrora, que "
já disponibilizados no Portal da Transparência
se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica visa obrigar os sócios a
exibir os documentos como afirma o Embargante e essa exibição se mostra
desnecessária ante a perda do objeto principal da ação, não há motivo para que o
" (fl. 713).
incidente de desconsideração da personalidade jurídica prossiga
Nesse cenário, ainda que fosse possível o reconhecimento de fato novo
decorrente do julgamento do
, em que determinei o retorno dos
REsp n. 2.046.306/SP
autos para sanar vícios de omissão, remanesce, na hipótese dos autos, o fundamento
autônomo e independente deduzido pela Corte local de que a pretensão da parte se
encontra disponível no Portal da Transparência. Trata-se, portanto, de matéria
irrelevante ao deslinde da controvérsia.
Além disso, "a suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos
termos do
V, "a", do CPC, não possui caráter obrigatório, sendo uma
art. 313,
"
faculdade do magistrado, que deve avaliar as circunstâncias do caso concreto
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(AREsp n. 2.089.108/RJ
DJe de
. Ao avaliar o cenário dos autos, a instância ordinária
9/3/2026,
16/3/2026)
concluiu pelo indeferimento do pedido, de forma que reexaminar tal medida
demandaria a nova apreciação fático-probatória dos autos, em ofensa à
.
Súmula n. 7/STJ
De todo o modo, o próprio agravante reconhece que a Ação de Dissolução
Parcial n. 1002117- 75.2016.8.26.036
) retornou à origem
(REsp n. 2.046.306/SP
apenas para sanar omissões, de forma que
, não há elementos, nos autos, que
a priori
demonstrem a improcedência do feito principal e que justifiquem, portanto, a
suspensão do processo na fase avançada em que se encontra nesta instância
especial.
Assim, diante de resultado contrário aos interesses do agravante no
presente incidente, "a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que é devida a
condenação
em
honorários
advocatícios
sucumbenciais
em
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, que tem natureza de demanda incidental
" (AgInt no
, minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.097.210/SP
DJe de
.
28/4/2025,
6/5/2025)
Por fim, o TJSP concluiu que os embargos de declaração opostos pelo ora
agravante invocavam questões suficientemente decididas no acórdão embargado
e tinham natureza "
" (fl. 324). Eventual conclusão desta
manifestamente protelatória
Corte Superior em sentido contrário exigiria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56303932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:18
Código de Controle do Documento: f4690cbb-f5fb-4ea2-95c5-3d00d775e065

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56303932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:18
Código de Controle do Documento: f4690cbb-f5fb-4ea2-95c5-3d00d775e065

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.454.456 / SP
Número Registro: 2023/0303553-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026398520178260360 0002639852017826036000028517720158260360 00028517720158260360
00030422520158260360
04502016
10005605320168260360
20125990520218260000
2012599052021826000050000
2012599052021826000050001
2012599052021826000050002
20210000515920
20210000881849
20210000881851
20220000034788
26398520178260360
2639852017826036000028517720158260360 28517720158260360 30422520158260360 4502016
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO GIRARDI FILHO
ADVOGADO : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
AGRAVADO
: SERGIO MARCOS GERALDO
AGRAVADO
: SERGIO MARCOS GERALDO - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVADO
: PIERIM RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO
: SUPERMERCADO PIERIM LTDA
ADVOGADO : MAURÍCIO SURIANO - SP190293
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO GIRARDI FILHO
ADVOGADO : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
AGRAVADO
: SERGIO MARCOS GERALDO
Documento eletrônico VDA56868321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:37
Código de Controle do Documento: 7ba79c9c-0038-412e-9ede-2be16c2e77d5

AGRAVADO
: SERGIO MARCOS GERALDO - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVADO
: PIERIM RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO
: SUPERMERCADO PIERIM LTDA
ADVOGADO : MAURÍCIO SURIANO - SP190293
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:37
Código de Controle do Documento: 7ba79c9c-0038-412e-9ede-2be16c2e77d5